Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704930-75.2019.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, A.C.M., ENOQUE MARTINS VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME APELADO: ENOQUE MARTINS VIEIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, A.C.M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME e por A.C.M., representado por sua curadora MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME e de recurso adesivo apresentado por ENOQUE MARTINS VIEIRA contra a sentença de ID 61101357, que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais formulado por MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME e por A.C.M., representado por sua curadora MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME em desfavor de ENOQUE MARTINS VIEIRA. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mas a exigibilidade foi suspensa, tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita. O requerido ENOQUE MARTINS VIEIRA, na petição de ID 61177997, pleiteou a intimação dos autores para oferecimento de contrarrazões ao recurso adesivo que apresentou. A Procuradoria de Justiça, na cota de ID 63406359, exarou pronunciamento com idêntico conteúdo ao do requerimento formulado pelo requerido na petição de ID 61177997 e propugnou por oportuna nova vista para a conclusão de sua manifestação. É o relatório. Decido. As contrarrazões constituem legítima manifestação processual no exercício do direito fundamental ao contraditório, previsto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, competindo ao órgão jurisdicional zelar pelo efetivo contraditório, nos termos do artigo 7o do Código de Processo Civil. O § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para responder recurso, salvo embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias. Verifico que a certidão de ID 61101377 menciona apenas a apresentação de contrarrazões à apelação, mas não a interposição de recurso adesivo. Por isso, presumo que não houve intimação dos autores, para que oferecessem contrarrazões, a este recurso, no prazo legal. As contrarrazões ao recurso adesivo são apresentadas no juízo de primeiro grau, perante o qual foi interposta a apelação, em conformidade com o inciso I do § 2o do artigo 997 c/c o caput do artigo 1.010, ambos do Código de Processo Civil. Os autos deverão retornar ao juízo de origem para a realização da diligência. Com essas considerações, DEFIRO o requerimento de ID 61177997 formulado pelo requerido e a cota de ID 63406359 apresentada pela Procuradoria de Justiça. Observo, entretanto, que não houve sucumbência recíproca das partes na sentença recorrida, mas apenas dos autores. Esta situação é causa para que o recurso adesivo não seja conhecido. Por essa razão, o requerido deverá, previamente, esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o cabimento do recurso adesivo e o interesse em sua apresentação para atacar a sentença que julgou o pedido de reparação do dano moral improcedente. Após o decurso do prazo concedido ao requerido, DETERMINO à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que providencie a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para conhecimento e cumprimento desta decisão, no sentido de CONCEDER a MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME e por A.C.M. a oportunidade de, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo réu e também de se manifestarem, na mesma petição, sobre os esclarecimentos eventualmente prestados pelo requerido em atendimento à esta decisão. Com o retorno dos autos à esta instância recursal, CONCEDO nova vista à Procuradoria de Justiça para conclusão de sua manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 18:10:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora